Tribunal: STF
Processo: RE 170924
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA:  PRECATORIO.  CRÉDITO   DECORRENTE  DE  REVISÃO  DE
BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          A  exceção estabelecida pela  Constituição Federal em favor
dos  chamados créditos de natureza  alimenticia não chega ao ponto de
abolir,  em relação a  eles, os  princípios orcamentarios inerentes a
despesa  pública, limitando-se apenas  a isenta-los da observancia da
ordem cronologica em relação aos de natureza geral.
          Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
          Recurso extraordinário não conhecido.